Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-07.2024.8.11.0018
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CADEIA DE CUSTÓDIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013) e tortura (art. 1o, II, da Lei 9.455/1997), em razão de terem submetido a vítima a intenso sofrimento físico como forma de castigo.
II. Questão em discussão: (a) preliminares: (i) analisar a legalidade da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno que atribuiu competência à 7a Vara Criminal de Cuiabá; (ii) verificar a necessidade de remessa dos autos à comarca de origem (3a Vara da Comarca de Juara) por incompetência territorial; (iii) examinar a alegação de nulidade das provas produzidas por Juízo incompetente; (iv) avaliar a alegada nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia; b) mérito: (v) analisar a alegada atipicidade da conduta em relação ao crime de organização criminosa (art. 2o, da Lei n. 12.850/2013); (vi) examinar o pedido de desclassificação do crime de tortura (art. 1o, II, da Lei n. 9.455/97) para lesão corporal (art. 129, do CP).
III. Razões de decidir:
1. A Resolução n. 11/2017-TP, que atribui competência à 7a Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa, é constitucional e legítima, em conformidade com o poder de organização judiciária estadual, sem violar o princípio do juiz natural.
2. A competência da vara criminal especializada em organizações criminosas é constitucional e prevalece sobre a competência territorial, sendo válidos os atos decisórios após ratificação pelo juízo competente.
2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto, não bastando meras conjecturas sobre possível adulteração das provas digitais.
3. A materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas por conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos policiais, relatório de extração de dados e reconhecimento pessoal.
IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É válida a competência da vara especializada em organizações criminosas estabelecida pela Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno. 2. A desclassificação do crime de tortura para lesões corporais é inviável quando comprovado o intenso sofrimento físico da vítima como forma de punição/castigo.
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.850/2013, art. 2o; Lei 9.455/1997, art. 1o, II; CPP, arts. 69, I, 70 e 83.
Jurisprudência relevante citada: HC 132.149-AgR/STF; HC 796.338/RS/STJ; Enunciado Orientativo no 08 TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000802-07.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLEITON IRENO DA CRUZ - CPF: 060.681.491-45 (APELANTE), JOSE RICARDO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 142.079.036-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEXLEY JULIO FERNANDES - CPF: 694.954.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER VENTURA DOS SANTOS - CPF: 010.063.691-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECIO RUEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.733.571-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA RIBEIRO TORRES - CPF: 572.322.961-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO CESAR DE SOUZA - CPF: 015.022.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 062.494.391-70 (VÍTIMA), L. D. D. S. - CPF: 062.090.671-58 (TERCEIRO INTERESSADO), KEROLYNE (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CADEIA DE CUSTÓDIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013) e tortura (art. 1o, II, da Lei 9.455/1997), em razão de terem submetido a vítima a intenso sofrimento físico como forma de castigo.

II. Questão em discussão:
(a) preliminares: (i) analisar a legalidade da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno que atribuiu competência à 7a Vara Criminal de Cuiabá; (ii) verificar a necessidade de remessa dos autos à comarca de origem (3a Vara da Comarca de Juara) por incompetência territorial; (iii) examinar a alegação de nulidade das provas produzidas por Juízo incompetente; (iv) avaliar a alegada nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia; b) mérito: (v) analisar a alegada atipicidade da conduta em relação ao crime de organização criminosa (art. 2o, da Lei n. 12.850/2013); (vi) examinar o pedido de desclassificação do crime de tortura (art. 1o, II, da Lei n. 9.455/97) para lesão corporal (art. 129, do CP).

III. Razões de decidir:

1. A Resolução n. 11/2017-TP, que atribui competência à 7a Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa, é constitucional e legítima, em conformidade com o poder de organização judiciária estadual, sem violar o princípio do juiz natural.

2. A competência da vara criminal especializada em organizações criminosas é constitucional e prevalece sobre a competência territorial, sendo válidos os atos decisórios após ratificação pelo juízo competente.

2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto, não bastando meras conjecturas sobre possível adulteração das provas digitais.

3. A materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas por conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos policiais, relatório de extração de dados e reconhecimento pessoal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a competência da vara especializada em organizações criminosas estabelecida pela Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno. 2. A desclassificação do crime de tortura para lesões corporais é inviável quando comprovado o intenso sofrimento físico da vítima como forma de punição/castigo.

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.850/2013, art. 2o; Lei 9.455/1997, art. 1o, II; CPP, arts. 69, I, 70 e 83.

Jurisprudência relevante citada: HC 132.149-AgR/STF; HC 796.338/RS/STJ; Enunciado Orientativo n. 08 TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSE RICARDO DA SILVA DOS SANTOS
e
CLEITON IRENO DA CRUZ
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000802-07.2024.8.11.0018, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados pela prática dos crimes previstos nos art. 2o da Lei n. 12.850/2013 e art. 1o, II, da Lei n. 9.455/1997, na forma do art. 69 do Código Penal.

Nas razões recursais o apelante suscita, preliminarmente: a) a ilegalidade da Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno; b) a necessidade de remessa dos autos à comarca de origem; c) a nulidade das provas produzidas por Juízo incompetente e; d) a nulidade das provas digitais (não observância da cadeia de custódia).

No mérito, sustenta: a) a atipicidade da conduta (crime de organização criminosa); b) a insuficiência probatória quanto aos crimes de organização criminosa e; c) a necessidade de desclassificação do crime de tortura para lesões corporais (Id. 256723948).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 250757940).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 261109173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

1- Da Organização Criminosa

Consta no procedimento investigatório que, em data não especificada, mas sabendo-se que em março de 2024, os denunciados Cleiton Ireno da Cruz e José Ricardo da Silva dos Santos integravam, pessoalmente, organização criminosa Comando vermelho do polo de Juara/MT.

2 – Tortura

Consta ainda que, no dia 26 de março de 2024, em um matagal atrás da empresa John Deere, os denunciados Cleiton Ireno da Cruz e José Ricardo da Silva dos Santos, juntamente com o adolescente Luiz Davi dos Santos (16 anos), submeterem José Aparecido da Silva, que estava sob poder dos denunciados e de Luiz, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal (laudo de lesão corporal – id. 149519854 - Pág. 61/ 149519854 - Pág. 69) (Id. 256723871).

Após o decurso da instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados pela prática dos crimes previstos nos art. 2o da Lei n. 12.850/2013 e art. 1o, II, da Lei n. 9.455/1997, na forma do art. 69 do Código Penal (Id. 256723934).

Irresignado, os apelantes interpuseram o presente recurso de apelação (Id. 256723948).

1.

DAS PRELIMINARES

1.1.

Da ilegalidade da Resolução n. 11/2017:

A priori
, os apelantes sustentam que a Resolução n. 11/2017/TP, a qual atribuiu jurisdição sobre todo o Estado de Mato Grosso à 7a Vara Criminal da Capital para, exclusivamente, processar e julgar todos os delitos praticados por organização criminosa, está em flagrante contradição aos artigos 69, I, 70 e 83, todos do Código de Processo Penal.

Contudo, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é sedimentado no sentido de que:
A Resolução n. 11/2017-TP, que atribui competência à 7a Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa, é constitucional e legítima, em conformidade com o poder de organização judiciária estadual, sem violar o princípio do juiz natural
(N.U 1001473-94.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024), não havendo falar-se em ilegalidade da referida resolução.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

1.2.

Da necessidade de remessa dos autos para a comarca de origem (Competência relativa da 7a Vara Criminal):

Adiante, os apelantes aduzem a necessidade de remessa dos autos à comarca de origem (3a Vara da Comarca de Juara) em razão da incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, obedecendo-se o disposto nos art. 337 e 340, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a jurisprudência deste Sodalício vai de encontro a esse entendimento, estabelecendo que:
A competência da vara criminal especializada prevalece sobre a competência relativa territorial em processos que envolvam organização criminosa de jurisdição estadual
(N.U 1001473-94.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

Desse modo, em se tratando de ação penal envolvendo organização criminosa, especificamente o Comando Vermelho, evidente a competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Portanto, deve ser
rejeitada
a preliminar arguida.

1.3.

Da nulidade das provas por decisão de Juízo sabidamente incompetente:

Apontam, ainda, a nulidade das provas oriundas da decisão que decretou a quebra do sigilo de dados telefônicos, por ter sido prolatada por Juízo incompetente para a realização do ato (3a Vara da Comarca de Juara).

Sabe-se que a inobservância de competência em razão da matéria decorrente da especialização das varas enseja nulidade relativa, de modo que não vicia todos os atos praticados pelo Juízo relativamente incompetente, os quais podem ser convalidados pala autoridade competente para o processamento e julgamento do feito.

Em outras palavras, ainda que eventualmente pudessem ser declaradas nulas as provas decorrentes de atos decisórios prolatados pelo Juízo relativamente incompetente, estas são suficientes para produzir efeitos passíveis de ratificação pelo Juízo competente, o que significa dizer que basta a atuação deste nos autos da ação penal para que sejam considerados convalidados os atos decisórios anteriormente realizados.

Nesse sentido:

[...] Ademais, a inobservância de competência em razão da matéria decorrente da especialização das varas enseja nulidade relativa, de modo que não vicia todos os atos praticados pelo juízo incompetente, uma vez que podem ser convalidados pelo juízo considerado competente para o processamento do feito, conforme precedente deste Tribunal de Justiça exteriorizado no Habeas Corpus n. 1005060-56.2020.8.11.0000.

(N.U 1004007-73.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024).

Por isso, também deve ser
rejeitada
a preliminar de nulidade das provas decorrentes de decisão prolatada por Juízo relativamente incompetente.

1.4.

Da nulidade das provas digitais (não observância da cadeia de custódia):

Por fim, alegam que houve a quebra da cadeia de custódia da prova digital, ao argumento de que
não há meios de garantir que os dados usados para embasar a denúncia são exatamente os mesmos que foram retirados dos aparelhos
(Id. 256723948).

Sobre o tema, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o princípio da inexistência de nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
) exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PORNOGRAFIA INFANTIL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPROS QUALIFICADOS. TORTURA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPONIBILIZAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO CONTEÚDO DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VÍCIO NÃO CONSTATADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...).

4. Ademais, não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório. Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (...) .

(HC n. 796.338/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Nesse contexto, a mera alegação de irregularidade na cadeia de custódia não é suficiente para que seja reconhecida a nulidade da prova. Pelo contrário, faz-se imprescindível que a parte demonstre de maneira clara e específica o dano processual suportado, o que não ocorreu na hipótese em exame.

No presente caso, a defesa não logrou êxito em demonstrar prejuízo efetivo decorrente do vício alegado, tampouco provou, de forma cabal, a adulteração ou manipulação das provas obtidas.

Além disso, não há elementos que indiquem que eventual irregularidade na cadeia de custódia tenha comprometido a autenticidade ou a integridade do conteúdo probatório, tampouco há prova de que essa suposta falha processual inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa, em prejuízo aos apelantes.

Em razão disso, havendo autorização legal e não sendo demonstrado o prejuízo alegado, muito menos comprovada a violação do iter probatório e consequente manipulação de dados ou alteração do curso cronológico,
rejeito
a preliminar de nulidade das provas digitais.

2.

MÉRITO

2.1. Da atipicidade da conduta (crime de organização criminosa):

O
crime de organização criminosa, pelo qual os acusados foram condenados, caracteriza-se pelos atos de
promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa
(art. 2o, da Lei n. 12850/2013).

Na fase inquisitorial os policiais militares Wexley Julio Fernandes, Marcio César de Souza e Alecio Ruel Ferreira da Silva foram uníssonos ao declarar que os acusados confessaram
que haviam dado um “salve”
na vítima José Aparecido da Silva
porque ele teria subtraído a bicicleta de uma criança
(Id. 256722696; 256722697 e 256722698).

A informante Lucia Ribeiro Torres (convivente da vítima) descreveu que:

Que em horário aproximado das 14 horas de hoje, 26/03/2024, diz que se encontrava em casa com José quando três homens lá chegaram e depois de falarem ao telefone com um quarto, a quem chamavam de chefe, e de aparentemente obterem a autorização deste, saíram de la levando José sob ameaças e coação física. Que citados homens diziam que ali estavam para disciplinar José em decorrência de que ele havia furtado uma bicicleta há aproximadamente três meses. Que antes de saírem com Jose diz que referidos homens lhe advertiram para que não chamassem a policia ou avisasse qualquer pessoa, pois do contrario iria se ver com eles, dado que disseram que a haviam marcado pela face. [...]

Que entende que José foi sequestrado e agredido fisicamente por integrantes da organização criminosa denominada comando vermelho
(Id. 256723655) (grifos meus).

A vítima José Aparecido da Silva confirmou que
três rapazes lá estiveram e sob ameaças de morte e coação física irresistível o sequestraram e o levaram para o interior de uma mata localizada aos fundos da empresa John Deere, onde passaram a lhe agredir fisicamente, desferindo-lhe vários golpes com ripas que lhe atingiram na região das costas
(Id. 256723667).

Os apelantes José Ricardo da Silva dos Santos e Cleiton Ireno da Cruz, bem como o menor Luiz Davi dos Santos, negaram veementemente fazerem parte da organização criminosa Comando Vermelho, consignando que a conduta descrita na denúncia
não se trata de um "salve" implementado pelo chamado "disciplina" da referida orcrim
(Id. 256723674; 256723686 e 256723698).

Extrai-se do Relatório de Extração de Conteúdos de Dados de Celulares decorrentes da autorização judicial (Processo n. 1000723-28.2024.8.11.0018) que:

Ao longo das análises realizadas nos aparelhos celulares de Luiz Davi dos Santos, vulgo General, Cleiton Ireno da Cruz, vulgo Magoh e José Ricardo da Silva dos Santos, vulgo Lagoa, ficou evidente que todos são integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho, onde atuam como lojistas e disciplinas, ou seja, realizam a mercancia de substancias entorpecentes bem como executam as leis e punições impostas pelo tribunal do crime a membros ou usuários de entorpecentes que não quitam suas dívidas com a Orcrim.

Neste caso específico, os disciplinas cumpriram a sentença dada pelo tribunal do crime, a José Aparecido por ter cometido um suposto furto de uma bicicleta, onde sua pena foi receber aproximadamente quarenta golpes de ripa (pedaço de madeira)nas costas, que foram desferidas por Luiz Davi e Cleiton Ireno, fato que pode ser observado no vídeo em anexo ao procedimento, bem como também encaminhado em mídia portátil (DVD).

No entanto, os disciplinas filmam e mandam as torturas, realizadas para seus superiores no tribunal do crime (Id. 256722797).

Frise-se que em uma dessas conversas, uma pessoa (Vulgo Escuridão) pergunta ao apelante Cleiton (Vulgo Magoh) como estaria sendo
o negócio de ser disciplina
, o qual respondeu que
é foda mano, os cara bota oce em cada uma veio, ainda mais quando os cara lá em cima toda desativado sobra tudo para nós aqui fora na rua
(
sic
Id. 256723871 – p. 498).

Sob o crivo do contraditório, foram ouvidos, novamente, os policiais militares Wexley Julio Fernandes, Marcio César de Souza e Alecio Ruel Ferreira da Silva, os quais descreveram os fatos em total consonância com os depoimentos prestados perante as autoridades policiais (Id. 256723914).

A informante Lucia Ribeiro Torres (esposa da vítima) também foi ouvida em juízo, oportunidade em que explanou como se deu a dinâmica dos fatos em total conformidade com suas declarações oferecidas na fase de investigação (Id. 256723914).

A vítima José Aparecido da Silva não foi ouvida em Juízo.

A testemunha de defesa Kerolyne Conceição dos Santos teve problemas com seu dispositivo audiovisual e acabou sendo dispensada.

Por último, os apelantes José Ricardo da Silva dos Santos e Cleiton Ireno da Cruz reservaram-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 256723914).

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência, somados aos depoimentos da vítima e demais testemunhas e associados aos demais elementos probatórios produzidos durante a fase instrutória, especificamente o Relatório de Extração de Conteúdos de Dados de Celulares (Id. 256722797), são suficientes para consolidar a condenação dos apelantes José Ricardo da Silva dos Santos e Cleiton Ireno da Cruz pela prática do crime de organização criminosa prevista no art.
art. 2o, da Lei n. 12.850/2013
, fulminando a tese de atipicidade da conduta e/ou ausência de provas.

Assume relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido:

[...]
A existência de interceptações telefônicas, depoimentos de policiais e documentos apreendidos são provas suficientes para a condenação por organização criminosa e associação para o tráfico, desde que evidenciem a estabilidade e a permanência do vínculo associativo
.

(N.U 0005084-72.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024) (grifos meus).

Sendo assim, deve ser mantida a condenação de ambos os apelantes pela prática do crime de organização criminosa (previsto no art.
2o, da Lei n.
12.850/2013).

2.2. Do pedido de desclassificação do crime de tortura (1o, II, da Lei n. 9.455/97) para lesão corporal (art. 129, do Código Penal):

O crime de tortura, pelo qual os apelantes foram condenados, está previsto no art. 1o, II, da Lei n. 9.455/97,
in verbis
:

Art. 1o Constitui crime de tortura: [...]

II — Submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

No caso dos autos, também está comprovada a prática delitiva do crime de tortura, notadamente quando se observam as fotos (Id. 256722716) que mostram as partes do corpo da vítima com “marcas vermelhas”, popularmente conhecidas como “carne viva”; os vídeos (Id. 256722791 e 256722793) que gravaram o exato momento em que acusados torturaram a vítima fisicamente mediante pauladas em suas costas (mais de 40) com intuito de lhe dar um “salve” pela prática de atitude não aprovada pela Organização Criminosa Comando Vermelho, bem como os áudios constantes no Relatório de Investigação n. 2024.13.33260 que demonstram diversas conversas entre os integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho.

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais militares, pela vítima e demais testemunhas em ambas as fases da persecução penal (conforme transcrito na fundamentação do crime de organização criminosa), guardam verossimilhança e corroboram os elementos probatórios supracitados no sentido de que os apelantes José Ricardo da Silva dos Santos e Cleiton Ireno da Cruz realmente torturaram a vitima José Aparecido da Silva mediante pauladas de madeiras nas costas (mais de 40), enquadrando-se no tipo penal de tortura, previsto no art. 1o, II, da Lei n. 9.455/97.

Além disso, consta nos autos os Termos de Reconhecimento de Pessoa n. 2024.16.144730 e 2024.16.145205, onde a vítima José Aparecido da Silva e sua esposa Lúcia Ribeiro Torres reconheceram as pessoas de José Ricardo da Silva dos Santos e Cleiton Ireno da Cruz como sendo as mesmas que praticaram o crime de tortura e de organização criminosa (Id. 256723658 e 256723669).

Em seus depoimentos prestados perante as autoridades policiais, os acusados confessaram a prática delitiva, especificando apenas que não faziam parte da Organização Criminosa Comando Vermelho.

Como bem consignado pelo magistrado de primeiro grau,
é evidente que os denunciados submeteram a vítima, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência, a intenso sofrimento mental, como forma de aplicar castigo pessoal, uma vez que ela, em tese, descumpriu regras da Facção Comando Vermelho
(Id. 256723937).

Dessa maneira, entende-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência, somados ao depoimento da vítima e demais testemunhas e associados aos demais elementos probatórios produzidos durante a fase instrutória, especificamente as fotos, vídeos, áudios e os termos de reconhecimento, são suficientes para consolidar a condenação dos apelantes José Ricardo da Silva dos Santos e Cleiton Ireno da Cruz pela prática do crime de tortura previsto no art.
1o, II, da Lei n. 9.455/97
,
aniquilando o pleito desclassificatório para o delito de lesão corporal.

Em caso semelhante decidiu este Sodalício:

[...] Ademais, torna-se inviável a desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal quando comprovado o intenso sofrimento físico e mental a qual foi submetida a vítima, caracterizando-se o dolo específico do ilícito [...]

(N.U 1000815-41.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023).

Portanto, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, descabido o pleito desclassificatório.

3.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025